Tribunal: STF
Processo: ARE 1583412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – ITBI – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - COBRANÇA RESIDUAL DO MONTANTE CORRESPONDE À DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) - LEI N. 10.692/13 – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM ADI - EFICÁCIA INICIALMENTE SUSPENSA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – CONSTITUCIONALIDADE “EX TUNC” – COBRANÇA RETROATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
- Mostra-se escorreita a cobrança retroativa pelo Município de Belo Horizonte da alíquota residual de 0,5% (meio por cento) a título de ITBI, tendo em vista a declaração definitiva de constitucionalidade da Lei n. 10.692/2013 e a consequente revogação da medida cautelar, que, em caráter nitidamente precário, ensejou o pagamento a menor do tributo.
- Recurso não provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXXVI; 97 e 146, III, “b”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Partindo desta análise, não há que se falar em ilegalidade da cobrança dos lançamentos complementares do ITBI discutidos nos autos, pois, reconhecida a validade da norma municipal e revogada a medida cautelar dantes deferida, é certo que permanece a lei questionada vigorante desde a sua edição.
Nesse passo, importa pontuar que, acerca da matéria em debate, preconiza o artigo 11, §2º, da Lei n. 9.868/99 – que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, e se aplica analogicamente ao presente “case” -, que a concessão da medida cautelar torna, em regra, aplicável a legislação anterior:
[...]
Com efeito, é certo que o lançamento “primevo” do ITBI com fulcro no artigo 8º, da Lei n. 5.492, conforme a redação conferida pela Lei n. 8.147/00, deu-se em estrito cumprimento ao disposto em lei, que, como visto, impõe a aplicação da legislação anterior caso deferida a medida cautelar, impossibilitando, consectariamente, a incidência da alíquota de 3% (três por cento) introduzida pela norma questionada.
Nesse sentido, uma vez que a decisão judicial concessiva da medida cautelar gera efeitos “erga omnes” e vinculante, mostrou-se escorreito o lançamento com fulcro na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) durante o período em que vigorante a medida cautelar, não havendo, por óbvio, que se falar em necessidade de aposição de ressalva no lançamento originário.
Entretanto, considerando, a toda evidência, a ínsita natureza precária das medidas cautelares, é certo que a decisão judicial definitiva que a revogou, declarando a constitucionalidade da norma municipal, ostenta inafastável efeito “ex tunc”, tornando o dispositivo questionado plenamente eficaz e exigível, inclusive no interregno em que temporariamente suspenso.
A propósito, o Órgão Especial deste Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração manejados em face do acórdão de improcedência do pedido, com base justamente no fundamento esposado alhures, denegou a pretensa modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade:
[...]
Destarte, considerando a provisoriedade da decisão judicial que concede a medida cautelar e uma vez que, por força de expresso texto legal, o Município de Belo Horizonte era obrigado a lançar o tributo com base na legislação municipal anterior – sob pena, inclusive, de se sujeitar às consequências da decadência -, não há que se falar em irregularidade na cobrança complementar do montante residual de 0,5% (meio por cento) após a superveniência da decisão definitiva de improcedência da ação de declaração de inconstitucionalidade.
[...]
Saliente-se, ademais, que não há que se falar em ofensa à garantia fundamental do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CR/88) ou aos princípios da proteção da boa-fé e da confiança do contribuinte (art. 146, do CTN), pois é de notória sabença que a medida liminar – em qualquer âmbito em que deferida – ostenta natureza precária e pode ser a qualquer momento revogada. Não há, pois, qualquer surpresa quanto à retomada dos efeitos da legislação questionada após a afirmação de sua constitucionalidade por esta egrégia Corte.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente